Tribunal: TJDFT
Processo: 0715254-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715254-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME AGRAVADO: CLAUDILEIDE FERNANDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Platinum Construtora e Incorporadora EIRELI - ME contra decisão prolatada em cumprimento de sentença deflagrado por Claudileide Fernandes dos Santos, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos do processo no 0216203-98.2011.8.7.001, em curso na 21a Vara Cível de Brasília/DF (ID 16635182 - p. 354) Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a penhora em questão desobedece a ordem descrita no art. 835 do CPC, ressaltando que a execução deve ser efetivada de forma menos gravosa ao devedor. Cita julgado que reputa favorável à tese expendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão de primeiro grau para desconstituir a penhora no rosto dos autos no 0216203-98.2011.8.7.001. Preparo regular (ID 16635184 e ID 16635185). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. O ordenamento processual civil traça a ordem preferencial de bens para a penhora, de acordo com dispositivo adiante transcrito: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. (grifo nosso) O legislador, ao estabelecer a ordem de bens penhoráveis, buscou “catalogá-los de acordo com uma hierarquia, por meio de um rol decrescente de probabilidade de liquidez (probabilidade de sucesso na constrição, na expropriação e no pagamento ao exequente)” (In: Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier et. al. Coord. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1929). Nada obstante, a ordem legal não é peremptória, podendo ser alterada pelo juiz no caso concreto. Logo, considerando que a penhora no "rosto dos autos" é modalidade de penhora de crédito e encontra suporte no artigo 860 do Diploma Processual Civil, revela-se acertada a decisão agravada. Ademais, embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 805[1], fato é que se impõe considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p. 981), em seus ensinamentos, assim disciplina: O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um “meio-termo” que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de inexistir preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. (grifo nosso) Por fim, não basta a agravante invocar o princípio da menor onerosidade ao devedor, pois, nos termos do parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil, incumbe à parte executada indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, ônus do qual não se desincumbiu, circunstância que impõe a manutenção do ato executivo já determinado. Nesse sentido, destaca-se o seguinte aresto desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE MEIO MENOS GRAVOSO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ART. 805 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese os recorrentes pretendem que a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos do processo no 0705672-22.2018.8.07.0009 seja desconstituída. 2. A penhora no rosto dos autos consiste na expropriação de um bem objeto de disputa em outro processo judicial, de acordo com o art. 860 do CPC. 3. O princípio da menor onerosidade prevê que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo competente determinará que se proceda de acordo com a maneira menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC). 4. A onerosidade é inerente à expropriação do patrimônio do devedor. A minoração dos efeitos produzidos pela onerosidade causada ao devedor pode ser observada diante da existência de mais de um bem apto a ser penhorado para satisfazer o crédito dos agravados. 5. Ressalte-se que o art. 805, parágrafo único, do CPC, prevê expressamente ser atribuição do devedor a indicação de outros meios de expropriação mais eficazes e menos onerosos. No entanto, não há notícia, nas razões do recurso, de indicação, pelas recorrentes, de outro meio de satisfação do crédito eventualmente menos oneroso para os devedores. 6. Destaque-se que a ordem é preferencial, podendo haver justificativa para que não seja seguida de forma estrita. 6.1. Logo, a questão deve ser examinada de acordo com as especificidades do caso concreto. 6.2. Por essa razão a penhora deve ser mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1251416, 07024370620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora